Tribunal: STF
Processo: AI 749031
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA JULGADOS INCABÍVEIS PELO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NÃO CONFIGURADA.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que o ajuizamento de recurso 
   manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição
   do recurso extraordinário. Precedentes.